Tribunal: TJMT
Processo: 1000151-69.2024.8.11.0019
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000151-69.2024.8.11.0019
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Crédito Bancário, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARISETE MARIA REGUELIN PASOLD - CPF: 943.927.069-15 (EMBARGADO), TIAGO JOAO DE MELLO - CPF: 028.869.631-00 (ADVOGADO), THAIS MACHADO DE SOUSA - CPF: 041.123.161-86 (ADVOGADO), NILTON FLAVIO RIBEIRO - CPF: 924.385.128-49 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1444-36 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. CONTRATO DE ADESÃO. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora, reformando sentença que julgara improcedente pedido de indenização securitária, sob alegação de omissão na decisão quanto à má-fé do segurado, que teria omitido doença preexistente.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão quanto à análise da má-fé do segurado e da aplicação da segunda parte da Súmula 609 do STJ, que admite a negativa de cobertura em caso de comprovação de má-fé.

III. Razões de decidir
3. A ausência de exigência de exames médicos prévios à contratação impede a alegação de doença preexistente como fundamento para negativa de cobertura.
4. Não há prova cabal da má-fé do segurado, sendo irrelevante a existência de documentação médica sem demonstração de ciência prévia dolosa.
5. A adesão ao seguro ocorreu como condição para contratação de crédito, caracterizando venda casada e reforçando a vulnerabilidade do contratante na relação de consumo.
6. Em contratos de adesão, nos termos do CDC, art. 47, as cláusulas devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.
7. O acórdão recorrido concluiu, com base na prova dos autos, que a negativa da seguradora não foi acompanhada de justificativa idônea, não havendo vício na decisão que justifique sua modificação.
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial embargada.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de exigência de exames médicos prévios à contratação impede a alegação de doença preexistente como fundamento para negativa de cobertura securitária, salvo prova inequívoca de má-fé.
2. A intermediação por instituição financeira que impõe o seguro como condição de contrato de crédito caracteriza venda casada e reforça a hipossuficiência do aderente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I e II; CDC, arts. 6o, III e 47.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 609; TJMT, Embargos de Declaração Cível no 0013997-10.2013.811.0003, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de apelação interposto por
MARISET MARIA REGUELIN PASOLD
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, nos autos da
Ação de Cobrança n.
1000151-69.2024.8.11.0019, movida em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
e
BRASIL SEG COMPANHIA DE SEGUROS,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, se fundamentando que a negativa de cobertura de seguro de vida por parte da requerida, ocorreu porque o beneficiário da requerente, foi diagnosticado com neoplasia em momento anterior a proposta de contratação e início de vigência da apólice, pois se trata de conhecedor da doença e omitiu sua existência no contrato (Id: 275375409).

O acórdão deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença, julgando procedente o pedido inicial, condenando as partes apeladas ao pagamento do prêmio devido, referente ao seguro prestamista contratado pelo Sr. Osmar Pasold, em sua integralidade, para sua beneficiária, Sra. Marisete Maria Reguelin
(Id: 282083421).

Inconformada, a parte embargante argumenta que a decisão colegiada foi maculada pelo vício da omissão, alegando que os documentos médicos acostados nos autos comprovam a má-fé do segurado, bem como que foi ignorada a segunda parte da Súmula 609 do STJ, que traz como possibilidade a recusa de indenização securitária por doença preexistente, quando comprovada a má-fé.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado (Id: 283736858).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pela rejeição dos embargos de declaração (Id: 285963867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade deu provimento ao recurso de apelação interposto por
MARISET MARIA REGUELIN PASOLD
contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança movida em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
e
BRASIL SEG COMPANHIA DE SEGUROS,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, se fundamentando que a negativa de cobertura de seguro de vida por parte da requerida, ocorreu porque o beneficiário da requerente, foi diagnosticado com neoplasia em momento anterior a proposta de contratação e início de vigência da apólice, pois se trata de conhecedor da doença e omitiu sua existência no contrato.

O acórdão deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença, julgando procedente o pedido inicial, condenando as partes apeladas ao pagamento do
prêmio devido, referente ao seguro prestamista contratado pelo Sr. Osmar Pasold, em sua integralidade, para sua beneficiária, Sra. Marisete Maria Reguelin.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Em que pese toda a argumentação trazida pela parte embargante, entendo que seu pleito não merece prosperar. Isso porque, diferentemente do alegado, ficou
consignado que a seguradora
não exigiu a realização de exames médicos no momento da adesão ao seguro
, tampouco demonstrou de forma cabal a má-fé do segurado. Ao contrário, os autos revelam que a contratação ocorreu como requisito imposto pelo banco para a liberação de crédito agrícola, revelando nítida
venda casada
, com intermediação da corretora vinculada ao próprio grupo econômico da instituição financeira. Tal constatação evidencia a vulnerabilidade do contratante, característica típica das relações de consumo.

Ademais, a
decisão embargada também foi categórica ao assentar que, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao aderente, sobretudo em contratos de adesão como o dos autos, nos quais não há margem de negociação individual.

O acórdão, ademais,
refutou a tese de ausência de cobertura
, reconhecendo que a apólice contratada previa expressamente indenização em caso de morte natural ou acidental, hipótese que se concretizou com o falecimento do segurado. A negativa de pagamento pela seguradora ancorou-se unicamente em correspondência padrão, sem trazer aos autos nenhum elemento objetivo apto a infirmar a presunção de boa-fé contratual.

Ao contrário, as provas constantes dos autos, como a própria documentação médica, atestam que o falecido
mantinha vida produtiva e laborativa ativa até o momento do óbito
, não havendo qualquer indicativo de ciência prévia e dolosa quanto à gravidade da moléstia que o vitimou.

Desse modo, inexistindo vício na decisão colegiada, sua manutenção da decisão se torna impositiva.

Por outro lado, deve ser salientado que, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO ACOLHIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025